Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR UM DOS INTERLOCUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 214, PARÁGRAFO ÚNICO, c/c ARTIGO 224, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PENALIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. CONFISSÃO INFORMAL. REGIME. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio “in dubio pro reo”, pois a vítima prestou relatos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, os quais foram corroborados por sua genitora, por sua tia e por meio de confissão informal do réu para a vítima e sua mãe em áudios gravados.

2. Crimes contra a dignidade sexual ocorrem, na maioria das vezes, longe do olhar de terceiros. Aliás, esta circunstância é, na significativa maioria dos casos, deliberadamente procurada pelo autor para a prática do delito, quase como uma condição de sua execução, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso.

3. A gravação ambiental e a gravação de conversa telefônica realizadas por um dos interlocutores, sem a ciência do outro, constitui prova lícita no âmbito do processo penal para a comprovação de ilícito. Precedentes.

4. Os crimes de atentado violento ao pudor contra vulnerável (artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal) e de estupro de vulnerável (artigo 213, parágrafo único, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal) foram unificados no tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal, diante da alteração da Lei n. 12.015/2009, ou seja, as condutas já eram criminalizadas, mas em outro dispositivo penal, havendo a continuidade típico-normativa.

5. Entretanto, havendo dúvida se o fato ocorreu após o advento da Lei no 12.015/2009, que inseriu o artigo 217-A do Código Penal, deve-se aplicar a pena mais benéfica ao acusado, qual seja aquela anteriormente prevista no artigo 214, parágrafo único, do Código Penal (reclusão, de seis a dez anos).

6. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de quatorze anos.

7. O intuito de satisfação da lascívia é próprio do tipo penal de estupro, de cunho sexual, de modo que não extrapola o seu ordinário, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa dos motivos.

8. Nos termos da jurisprudência pátria, o artigo 226, inciso II, do Código Penal já abrange a relação doméstica, de maneira que a incidência cumulativa da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ou a valoração negativa de circunstância judicial pelo mesmo fundamento implica em “bis in idem”.

9. As consequências, na espécie, extrapolaram a normalidade do tipo, porquanto a repercussão psicológica na vítima alcançou sequelas consideráveis, de modo que afetou sobremaneira a sua infância e adolescência, pois passou a usar drogas após os atos libidinosos, haja vista que se sentia inferior às outras pessoas em virtude do abuso sexual, e tinha vontade de morrer. Não obstante, o acusado ainda acobertava o vício da ofendida, a fim de que não revelasse os atos sexuais perpetrados.

10. A confissão, ainda que parcial, informal e/ou retratada, quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir como atenuante na segunda etapa do cálculo da pena (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

11. Tendo em vista que a pena do réu foi estabelecida em patamar superior a 8 (oito) anos, de rigor a imposição do regime fechado, por expressa disposição legal no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

12. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, da situação de empregado público do réu, e das lastimáveis consequências dos abusos na vida da vítima, que passou a usar drogas em face dos atos libidinosos praticados, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada a título de indenização por danos morais.

13. Recurso parcialmente provido.